Tribunal: TJMT
Processo: 1012924-72.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012924-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), INES PEREIRA DA CRUZ - CPF: 844.970.251-87 (ADVOGADO), MARINEIS PONTES ADAO - CPF: 928.707.751-72 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):
MARINEIS PONTES ADAO

AGRAVADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

EMENT
A
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DANO IRREPARÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos referentes a empréstimos consignados supostamente não contratados, incidindo sobre benefício de pensão por morte da agravante.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela provisória de urgência, em razão de indícios de fraude na contratação dos empréstimos e do comprometimento da subsistência da parte agravante.

III. Razões de decidir

3. Documentos juntados aos autos indicam a celebração de três contratos de empréstimo no mesmo dia, mediante induzimento por golpe realizado via aplicativo de mensagens, com uso indevido da identidade da instituição financeira.

4. A verossimilhança das alegações é corroborada por boletim de ocorrência e extratos bancários que demonstram movimentações atípicas, somados à condição etária da agravante, pessoa idosa.

5. Os descontos incidem sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, única fonte de renda da agravante, o que configura risco de dano irreparável e justifica a medida liminar.

6. A suspensão dos descontos não implica prejuízo irreversível à instituição financeira, sendo medida proporcional e reversível até instrução probatória mais ampla.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "É cabível a suspensão dos descontos referentes a empréstimos consignados quando presentes indícios de contratação fraudulenta e risco de comprometimento da subsistência da parte agravante, especialmente se os valores recaem sobre benefício previdenciário de natureza alimentar."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300 e 373, §1º; art. 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1016300-71.2022.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Clarice Claudino da Silva, j. 13.10.2022; TJMT, AI nº 1017265-15.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29.11.2023; TJMT, AI nº 1002753-27.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 19.04.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
MARINEIS PONTES ADÃO,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 186080138 – autos de origem PJE Nº 1000306-93.2025.8.11.0033) pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a suspensão imediata dos descontos relativos a empréstimos alegadamente não contratados, incidindo sobre o benefício previdenciário da autora.

A Agravante sustenta que foi vítima de fraude, mediante golpe telefônico em que terceiros, se passando por funcionários do banco, induziram-na a acessar o aplicativo da instituição financeira, resultando na realização de empréstimos sem sua autorização.

Afirma que os valores foram transferidos a terceiros, sem qualquer alerta de segurança por parte da instituição financeira. Relata que procurou a agência bancária logo após o ocorrido, sendo informada de que se tratava de golpe e de que os empréstimos haviam sido realizados na sua conta e benefício.

Alega que os documentos acostados à inicial são suficientes para comprovar a verossimilhança de suas alegações, e que a manutenção dos descontos compromete sua subsistência, sendo sua pensão por morte do INSS sua única fonte de renda.

Diante do exposto, requer-se o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória impugnada
.

O pedido de tutela recursal foi deferido em ID.
283043382.

Dispensado preparo recursal por ser beneficiária da justiça gratuita.

Contrarrazões em ID.
286456870.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria (ID.
287717896)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
MARINEIS PONTES ADAO

AGRAVADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
MARINEIS PONTES ADÃO,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 186080138 – autos de origem PJE Nº 1000306-93.2025.8.11.0033) pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a suspensão imediata dos descontos relativos a empréstimos alegadamente não contratados, incidindo sobre o benefício previdenciário da autora.

Em suas razões recursais,
a Agravante alega ter sido vítima de golpe telefônico que resultou em empréstimos não autorizados em sua conta. Sustenta que os valores foram transferidos a terceiros sem alertas de segurança do banco e que os descontos comprometem sua única fonte de renda, a pensão por morte do INSS.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do deferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos:

“Impende salientar que para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que a parte demonstre a existência de perigo de dano, e que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não seja antecipada a tutela recursal vindicada. Além, é claro, da probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

Nesse diapasão, nos estreitos limites deste instrumental, o exame das questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito pretendido.

Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é cabível a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando demonstrados, cumulativamente, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
No presente caso, ambos os requisitos se encontram configurados, justificando o deferimento da medida.

No presente caso, o conjunto fático-probatório apresentado nos autos permite, ainda que em sede de cognição sumária, reconhecer a presença de elementos que apontam para a plausibilidade do direito invocado.

Segundo os documentos acostados aos autos, houve a realização de três contratos de empréstimos consignados no mesmo dia, circunstância que, por si só, já se mostra atípica e levanta dúvidas quanto à regularidade das contratações.

Soma-se a isso o fato de que o contato que teria originado tais contratações ocorreu por meio da plataforma WhatsApp, canal não oficial para formalização de contratos bancários, tendo sido utilizada imagem e nome do banco, o que pode ter induzido a agravante em erro, que, por sinal, é pessoa idosa de 60 anos de idade. Tal cenário levou ao registro de Boletim de Ocorrência, também lavrado no mesmo dia, documento que, embora unilateral, reforça a narrativa apresentada pela parte, conferindo-lhe verossimilhança.

Ademais, o perigo de dano resta igualmente evidenciado. Os descontos estão sendo realizados diretamente no benefício de pensão por morte da parte agravante, que aparenta ser sua única fonte de subsistência e tem valor mensal de R$ 1.843,40. As três parcelas em questão, nos valores de R$ 169,00, R$ 240,00 e R$ 226,31, totalizam R$ 635,31, representando redução significativa da renda da agravante, o que compromete o atendimento de necessidades básicas e a manutenção de sua dignidade.

Diante desse cenário, é evidente que a manutenção dos descontos pode causar danos irreversíveis à parte agravante, notadamente pela condição de hipossuficiência econômica e etária.

Por outro lado, a suspensão temporária dos descontos é medida de prudência, que não acarreta prejuízo irreparável à instituição financeira, cujo porte econômico lhe permite suportar o diferimento dos valores até a instrução e o julgamento final da lide. Tal ponderação atende ao princípio da proporcionalidade, especialmente no que diz respeito à distribuição equilibrada dos ônus do processo, conforme preconizado pelo art. 373, §1º, do CPC.

Importa ressaltar que, nesta fase processual, não se exige prova cabal da irregularidade, mas apenas a demonstração de indícios suficientes para autorizar a concessão da medida de urgência. Ainda que se trate de elementos unilaterais, como o boletim de ocorrência, extrato da movimentação bancária com a indicação da entrada e saída dos valores no mesmo dia, e os prints do contato telefônico com a imagem e nome da instituição bancária, estes se mostram coerentes e estruturam uma narrativa consistente, dotada de verossimilhança, o que justifica o deferimento da tutela recursal pleiteada.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal em casos semelhantes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
SUSPENSÃO DE DESCONTOS
-
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ELEMENTOS INDICATIVOS DE GOLPE – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PREJUÍZO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito ressai dos documentos acostados nos autos, tendo em vista que aparentemente há o empréstimo realizado indevidamente que gera os descontos no benefício da agravada causando risco de prejuízo irreparável.

Do mesmo modo, verifica-se a presença do risco de prejuízo irreparável, pois a Agravante conta com 61 anos de idade e percebe renda proveniente de sua aposentadoria no valor de R$ 2.243,69 (dois mil duzentos e quarenta e três reais e sessenta e nove centavos), de modo que a retenção indevida de verba previdenciária dificulta a satisfação das suas necessidades básicas.
Assim, a decisão deve ser reformada.

(N.U 1016300-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022,
Publicado
no DJE 21/10/2022) - Grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DECORRENTE DE FRAUDE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE GOLPE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DESCONTOS QUE INCIDEM SOBRE RENDA DE NATUREZA ALIMENTAR
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, é caso de determinar a suspensão dos descontos questionados.

(N.U 1017265-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 01/12/2023) - Grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE GOLPE - DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

In
casu
, do exame inicial da questão, não se verifica óbice para que os descontos impugnados sejam suspensos até a decisão de Primeiro Grau na ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico.

Com efeito, dentro de uma análise sumária, tem-se presente a probabilidade do direito da agravada, tendo em vista os descontos realizados em folha de pagamento, bem como a alegação de não contratação dos serviços. Aliás, há fortes indícios de fraude, porquanto a autora alega desconhecer a origem da dívida, e nega com veemência não ter contratado com o requerido.

Em princípio, se há afirmação de que foi vítima de golpe em que foi realizado empréstimo em seu nome no montante de R$ 13.278,11 (treze mil duzentos e setenta e oito reais e onze centavos), o qual alega desconhecer,
não se mostra razoável manter a cobrança dos valores enquanto se discute a controvérsia, até porque essa providência não traz prejuízo à agravante, cujo crédito não é afetado pela mera medida de resguardo.

(N.U 1002753-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023,
Publicado
no DJE 25/04/2023) - Grifei

Conforme entendimento consolidado, a concessão de tutela provisória exige a presença concomitante dos requisitos legais: a probabilidade do direito alegado (
fumus boni iuris
) e o risco de dano ou de resultado útil ao processo (
periculum in mora
). A presença cumulativa dos requisitos autoriza a concessão do pedido de efeito suspensivo.

Destaca-se, por fim, que a presente análise é realizada em juízo de cognição sumária, própria das medidas de urgência, não vinculando o exame de mérito que será oportunamente realizado, após apresentação de defesa e manifestação do Ministério Público, quando então será possível aferir com maior profundidade os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto,
defiro o pedido de tutela recursal
para determinar a imediata suspensão dos descontos provenientes das contratações 0123524189925, 4190208, e 4233655, até a análise de mérito deste recurso.”

Segundo os documentos acostados aos autos, f
oram firmados três contratos de empréstimo consignado no mesmo dia, fato atípico que levanta suspeitas sobre a regularidade das contratações.

O contato que teria originado os contratos ocorreu via WhatsApp, meio não oficial, com uso indevido da identidade do banco, o que pode ter induzido a agravante, pessoa idosa, em erro. O registro de Boletim de Ocorrência no mesmo dia reforça a verossimilhança da alegação de fraude.

O periculum in mora está caracterizado, pois os descontos incidem diretamente sobre a pensão por morte da agravante, sua única fonte de renda, comprometendo sua subsistência. A manutenção dos descontos é potencialmente lesiva, considerando sua hipossuficiência e idade.

Já a suspensão provisória é medida cautelar proporcional e adequada, que não causa prejuízo irreparável à instituição financeira, estando em conformidade com o princípio da proporcionalidade e o art. 373, §1º, do CPC.

Todavia, a matéria carece de maior dilação probatória, uma vez que as alegações recursais se confundem com o mérito da demanda. Ademais, tratando-se de argumentos que sequer foram objeto de apreciação pelo juízo de origem, revela-se incabível sua análise direta por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, deferindo o pedido de tutela de urgência formulado no primeiro grau de jurisdição.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025